Tribunal: STF
Processo: RHC 263424
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Raquel Silva Campos, em nome de Samuel Rodrigo Roberto, interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus em razão da inadequação da via eleita. O agravante foi condenado a pena de reclusão e multa por tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O Tribunal estadual denegou a ordem de habeas corpus, e o writ impetrado perante esta Corte não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal. 



    5. A alegação de atipicidade da conduta em razão da quantidade de droga apreendida demanda revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido na via do habeas corpus. 



    6. A impetração concomitante de habeas corpus e recurso de apelação viola o princípio da unirrecorribilidade, devendo as questões serem analisadas no recurso próprio. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 2. A impetração concomitante de habeas corpus e recurso de apelação viola o princípio da unirrecorribilidade. 3. Questões de fato e prova devem ser analisadas no recurso próprio, não na via do habeas corpus". 



    (HC 1.011.510 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo -desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, pretende, em síntese:



    1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja anulada a condenação, com a consequente desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    2. Subsidiariamente, caso entenda necessário, que seja reconhecida a ilegalidade e concedida a ordem de ofício, em conformidade com o Tema 506/STF.



    O Ministério Público Federal opinou pelo “NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”, em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESSA SUPREMA CORTE FIRMADO EM SEDE DE JULGAMENTO DO RE 635.659-RG/SP (TEMA 506 RG). EVENTUAL ALTERAÇÃO DESSA CONCLUSÃO IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tendo sido o recurso interposto por pessoa sem registro profissional de advogado (OAB), verifico a ausência de capacidade postulatória do recorrente.



    A Jurisprudência do Supremo se firmou no sentido de que a interposição de recurso exige capacidade postulatória, ainda que dispensável no ato de impetração de habeas corpus. Cito, nesse sentido, o RHC 104.270 QO, ministro Celso de Mello; o HC 149.821 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o RHC 169.407 ED-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte ementa:



    I – Esta Suprema Corte entende que a defesa do recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado. Pela mesma razão, deve-se exigi-la para a interposição de recursos no âmbito do RHC.



    Ademais, sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício. 



    É que, o Supremo, ao julgar o RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    Desse modo, conforme orientação fixada na tese 506 de RG, “a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão [...]”.



    Nesse contexto, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta para a a conduta de posse de Drogas (prevista no art. 28 da Lei de Drogas) de modo a incidir a atipicidade estabelecida no tema 506 de RG -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente